Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717837-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: JOSE AIRTON MORAIS DE AQUINO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MBR Engenharia Ltda. contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0705343-97.2024.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de deferimento do pedido de retenção das chaves do imóvel, sob o fundamento de valores inadimplidos pela parte agravada em relação à correção monetária do valor do imóvel, conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, consistente em autorizar a requerida a não promover a entrega das chaves do imóvel de matrícula n.o 367.102 até o adimplemento da dívida pela requerida. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela antecipada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 191648396 foi assinado em 05/08/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Recebo a inicial. Com fundamento nos artigos 4o, e 139, V, do CPC, e visando a celeridade e utilidade processual, dispenso a realização de audiência de conciliação neste primeiro momento, sem prejuízo de reapreciação a pedido das partes. (...). A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “se pactuou em Contrato de Construção por Empreitada Global realizado entre a Construtora e a Associação (CONJUNTO FILADÉLFIA - CF), que o valor global do empreendimento, de R$ 8.652.000,00 (oito milhões seiscentos e cinquenta e dois mil reais), seria corrigido pelo índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF, a partir de 01/01/2021 até o término da construção, quando da data de expedição da Carta de Habite-se do empreendimento, a incidir sobre o saldo devedor do mutuário (associado adquirente)”; b) “a despeito da referida pactuação em Contrato de Empreitada e em Aditivo, para além de encaminhamento de Notificações Extrajudiciais a cada um dos associados, JAMAIS foi realizado qualquer pagamento da mencionada correção do ICC por esses, razão pela qual se reputa pela inadimplência para com o valor reajustável, justificando a existência da Ação de cobrança de origem”; c) “por mais que a Construtora Agravante esteja, de fato, amparada pela exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, não haveria pronunciamento judicial a respeito da declaração do direito de retenção das chaves, causando instabilidade entre os adquirentes, que certamente iriam buscar no Poder Judiciário, em Ação de Obrigação de Fazer, a pretensão de tal entrega”; d) “tem ciência dos riscos de que, com a concessão da liminar de retenção das chaves, e a posterior improcedência dos pleitos autorais (o que não se aguarda) inauguraria em favor do demandado a indenização aos prejuízos sofridos. Mas tamanha é a probabilidade do direito autoral, que sequer a Construtora teme tal cenário”; e) “ação ajuizada em abril/2024, noticiando a inadimplência e rogando pela retenção das chaves do imóvel faz completo sentido, pois o imóvel será finalizado em dois meses, em junho/2024”; f) “no que tange o direito de retenção das chaves, para além de previsão contratual, constante da Cláusula Sexta do instrumento de Empreitada, tal mecanismo é amplamente aceito na jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, que muito bem preceitua a autorização para a retenção das chaves de imóvel adquirido na planta, quando evidenciado a inadimplência no pagamento de parcelas” Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, uma vez que autorizado pela jurisprudência desse E. Tribunal, e levando em consideração o prazo próximo de finalização do empreendimento (JUNHO/2024), como forma de garantir minoração dos prejuízos da Requerente; OU AO MENOS, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à ação de cobrança ajuizada pela ora agravante, em que pretende o recebimento do crédito relativo à correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) no período de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção, sob a fundamentação de inadimplemento. Inquestionável que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (Código Civil, art. 476). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário é de se pontuar a existência de cláusula contratual (cláusula oitava, parágrafo quarto – id 191647743) que confere à contratada (ora agravante) a viabilidade de reter a entrega da unidade imobiliária em caso de inadimplemento da parte contratante (ora agravada). No ponto, aparentemente, a parte contratante estaria inadimplente à obrigação contratual de pagamento de valores atinentes à correção monetária atualizada pelo ICC/DF. Nesse quadro, a expressa previsão contratual acerca do índice de atualização monetária (cláusula sexta, parágrafo terceiro – id 191647743) mostra-se suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual alegação de abusividade de cláusulas contratuais deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). O perigo de dano consistiria em eventual ingresso da parte agravada no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, circunstância que poderia causar prejuízos à parte agravante, dado que a entrega do imóvel estaria prevista para junho de 2024. E ainda que se entendesse pelo indeferimento da liminar, a retenção da entrega da unidade imobiliária (por inadimplemento), ainda, estaria amparada por expressa previsão contratual (cláusula oitava, parágrafo quarto – id 191647743) e legal, à luz do art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CORREÇÃO PELO ICC. COAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. I - O embargante-executado aderiu à Associação Mumid para fins de aquisição de imóvel em empreendimento residencial a ser construído pela embargada-exequente, teve ciência da celebração anterior do contrato de empreitada global, que previa a correção do valor contratual pelo ICC no período entre a obtenção do financiamento imobiliário e a entrega das unidades, não ficando comprovada a alegada abusividade da cláusula contratual nem a suposta coação para a assinatura do termo de confissão de dívida. II - Diante do inadimplemento das parcelas previstas no termo de confissão de dívida, estão presentes os requisitos do título executivo extrajudicial, por isso mantida a r. sentença quanto à improcedência dos embargos à execução. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1736433, 07152662120228070009, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023.) No mesmo sentido, em casos similares, teriam sido proferidas decisões monocráticas em sede de agravo de instrumento nos processos: 0710954-58.2024.8.07.0000 (2a Turma Cível); 0717840-73.2024.8.07.0000 e 0716756-37.2024.8.07.0000 (3a Turma Cível); 0717251-81.2024.8.07.0000 e 0714564-34.2024.8.07.0000 (8a Turma Cível). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação de tutela para autorizar a agravante a reter a chave do imóvel até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator